Tribunal: STF
Processo: RHC 235214
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 840.243/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Pelo que se depreende, a recorrente cumpre pena de 16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, e ao art. 155,§4º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. 



    Buscando o cumprimento da pena em regime domiciliar, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento. Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida no julgamento do Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM CASO DE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. FUNDAMENTOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EXECUTADA QUE CUMPRE PENA POR FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO COM RESULTADO MORTE, AMBOS NA FORMA TENTADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- Ao agravante cabe impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento da insurgência. Aplicação, por analogia, do enunciado contido na Súmula n. 182 desta Corte. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 405.266/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018). 



    2- No caso, a defesa, ao invés de impugnar o fundamento da decisão agravada, limitou-se a afirmar ser vedado inovar fundamentos, no habeas corpus, em relação ao acórdão coator. 



    3- É permitido à Corte julgadora complementar os fundamentos da decisão ou voto impugnado de outra instância, como também apresentar argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea, tendo em vista o princípio do Livre Convencimento do Juiz e do Duplo Grau de Jurisdição. O que não se admite é que, em recurso exclusivo da defesa, o resultado se agrave - reformatio in pejus. No caso, não houve agravamento da situação da executada, tendo esta Corte apenas mantido o indeferimento da prisão domiciliar, embora se utilizando de fundamento diverso. 



    4- Não há falar em ofensa ao princípio que veda a reformatio in pejus, diante da adoção de novos fundamentos a embasar a imposição do modo prisional mais gravoso, pois "Segundo o princípio da ne reformatio in pejus, o juízo ad quem não está vinculado aos fundamentos adotados pelo juízo a quo, somente sendo obstado no que diz respeito ao agravamento da pena, inadmissível em face de recurso apenas da Defesa. Inteligência do art. 617 do Código de Processo Penal" (HC 142.443/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 15/12/2011, DJe 2/2/2012). [...] (HC 350.837/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016). 



    5- Na situação vertente, a agravante cumpre pena de 16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, por infração aos art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, e art. 155,§ 4º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, sendo um dos delitos - roubo qualificado com resultado morte, na forma tentada -, portanto, constituído de violência ou grave ameaça, não cabendo, assim, a prisão domiciliar em razão da maternidade, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. 



    6- Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa requer seja reconhecido o direito da paciente à prisão domiciliar, uma vez que é mãe de uma criança menor de 12 anos de idade. 



    É o relatório. Decido.



    As alegações defensivas foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça com amparo nos seguintes fundamentos:



    Prisão domiciliar à mãe de menores de 12 anos 



    O Tribunal manteve o indeferimento do benefício, sob o fundamento de que não foi comprovada a vulnerabilidade dos filhos (e-STJ, fls. 595/597): 



    [...] Portanto, em que pese a apenada cumpra pena em regime fechado (autos do SEEU, seq.69.1, fl. 1), é possível o seu recolhimento em residência particular, desde que comprovada a situação de excepcionalidade do caso, o que, por sua vez, não ocorreu na hipótese em apreço. Isso porque o fato de possuir 2 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade (autos do SEEU, seqs. 71.2-71.3), não conduz à concessão automática da prisão domiciliar. Na vertente situação, analisando as razões recursais, não se verifica qualquer elemento probatório que evidencie a imprescindibilidade da reeducanda aos cuidados dos infantes. Ou seja, não restou demonstrada a excepcionalidade do caso, tampouco qualquer situação de vulnerabilidade no sentido de que os filhos da apenada não estejam recebendo os cuidados necessários próprios da criança em desenvolvimento ou que inexista qualquer familiar ou conhecido capaz de zelar pela integridade deles. [...] 



    Folheando os autos, verifico que a paciente cumpre pena de 16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, por infração aos art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, e art. 155,§ 4º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (e-STJ, fls. 610 e 233/237). 



    Portanto, um dos delitos a que fora condenada é de tentativa de latrocínio - crime de violência ou grave ameaça. 



    A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que quando há envolvimento de crime praticado mediante violência e grave ameaça, na fase de execução, a prisão domiciliar não é cabível. 



    [...] é permitido à Corte julgadora complementar os fundamentos da decisão ou voto impugnado de outra instância, como também apresentar argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea, tendo em vista o princípio do Livre Convencimento do Juiz e do Duplo Grau de Jurisdição. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar para a requerente está lastreada na inexistência de motivo para a substituição da pena de reclusão, sobretudo porque a paciente cumpre acentuada pena de 16 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão pela prática de crimes contra o patrimônio, sendo um dos delitos - roubo qualificado com resultado morte, na forma tentada -, portanto, constituído de violência ou grave ameaça. Além disso, ficou registrado que inexiste qualquer situação de vulnerabilidade no sentido de que os filhos da apenada não estejam recebendo os cuidados necessários próprios da criança em desenvolvimento ou que inexista qualquer familiar ou conhecido capaz de zelar pela integridade deles. 



    Por fim, qualquer conclusão em sentido contrário demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não cabe falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMETO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente